Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE.
1. Os empréstimos voluntários descontados no contracheque extrapolam os limites legais.
2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.
4. De acordo com os extratos bancários colacionados aos autos, os descontos realizados pelo réu em conta corrente superam a integralidade dos rendimentos líquidos auferidos pelo autor.
5. O caso em tela possui a peculiar situação de completo endividamento do apelado, que, em princípio, revela comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, o que, na medida do possível precisa ser contornado pelo Poder Judiciário.
6. Ponderando as peculiaridades da questão apresentada, entendo razoável e proporcional o entendimento firmado na r. sentença monocrática, no sentido de que o banco réu deve se abster de efetuar descontos que ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial bruta do autor, pela via do contracheque e da conta corrente, de modo que os descontos, pelas duas vias somadas, não ultrapassem 30% da remuneração bruta do autor, descontados o IR e Previdência Social, preservando-se, assim, a dignidade da pessoa humana.
7. Negou-se provimento ao apelo.